Tribunal: TJBA
Processo: 8066368-34.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066368-34.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RONALD OLIVEIRA COSTA Advogado(s): MILLA SOUZA DUNDA DOS SANTOS, ALESON VINICIUS DE SOUZA NOGUEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MAF 11 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ATO DE ELIMINAÇÃO SEM MOTIVAÇÃO E SEM OPORTUNIDADE DE DEFESA. NULIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado do concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, por inaptidão na fase de investigação social, sob alegação de ausência de motivação e de violação ao devido processo legal. A sentença liminar foi parcialmente deferida e a autoridade apontada como coatora apresentou defesa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ato administrativo de eliminação, desacompanhado de motivação específica, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e publicidade; (ii) saber se a ausência de oportunidade para saneamento de pendência documental caracteriza ilegalidade suficiente para anular o ato de desclassificação. III. Razões de decidir 3. A eliminação de candidato em investigação social exige motivação clara e individualizada, sobretudo quando restringe direitos e interfere na esfera jurídica do administrado. 4. O impetrante apresentou certidões negativas e documentação escolar válida, não tendo sido previamente informado do motivo da eliminação. 5. A Administração apenas em sede de defesa apontou suposta ausência de comprovação oportuna de escolaridade, sem que tenha sido facultado prazo para regularização. 6. A falta de motivação e de prévia notificação configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulo o ato de eliminação. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A eliminação de candidato em fase de investigação social depende de motivação clara e individualizada. 2. A ausência de notificação prévia e de oportunidade para defesa ou regularização documental torna nulo o ato administrativo restritivo de direitos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 684; STJ, RMS 59.024/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 08.09.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8066368-34.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante RONALD OLIVEIRA COSTA e como impetrados COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, conceder a segurança vindicada, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator